Tribunal: STF
Processo: ARE 1370124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PODER DE POLICIA ADMINISTRATIVA. INMETRO. AUTOR DE INFRAÇÃO. DIFERENÇA COMPROVADA ENTRA O VOLUME DO PRODUTO E O MINIMO TOLERÁVEL PELA LEGISLAÇÃO. MULTA. LEI N. 9.933/99. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIA N. 248/08. RESP n. 1.102.578/MG (REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA). PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. TEORIA DA QUALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção" (AgInt nos EDcl no REsp 1.566.710/RS, rel. Ministra ASSUSTE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 27/03/2017). Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa quando o juiz a quo, de forma fundamentada, dispensa a realização de prova técnica amparado nos elementos carreados nos autos.



    2. O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, investido na tarefa de exercer o pode de polícia administrativa, ostenta pela legitimidade para atuar na defesa dos consumidores em geral, verificando se os produtos e serviços em circulação atendem à regulamentação técnica estabelecida a resguardar direitos como a vida, saúde, segurança e boa-fé nas relações de consumo.



    3. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento, em representativo de controvérsia (REsp n. 1.102.578/MG), que estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais.



    4. A Lel n. 9.933/99 definiu em seus artigos os fatos imponíveis para a caracterização das infrações, a competência para o exercido do poder de polícia, os sujeitos dos deveres, as penalidade cabíveis, os valores da multa e suas graduações (leves, graves e gravíssimas), não ferindo o princípio da legalidade o fato de a lei atribuir à posterior normatização administrativa critérios e procedimentos de ordem técnica.



    5. Incumbe ao produtor, comerciante ou industrial conhecer minimamente as propriedades do produto que produz ou comercializa, de forma que o aspecto subjetivo não tem qualquer relevância no caso em apreço, pois a configuração do ilícito se dá com a simples desconformidade da quantidade do produto com o peso indicado na embalagem.



    6. Observa-se que o valor mínimo do peso, estabelecido pela legislação, decorre da necessidade de se desprezar diferenças razoáveis e naturais dos processos de medição e em embalagem de produtos, os quais se colocam em favor dos produtores e afastam a alegação de excessivo rigor na fiscalização.



    7. Comprovado nos autos que foram verificadas diferenças entre o volume informado e o efetivamente disponibilizado nos produtos da apelante que ultrapassam o mínimo tolerável, não se vislumbra qualquer nulidade no auto de infração lavrado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial — INMETRO.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II, XXXVI e LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença a quo justificou seu convencimento acerca da veracidade das alegações, dispensando a prova pericial sob o argumento de que há nos autos documentos que fornecem substrato suficiente para o exame dos autos, aliado estas ao fato de que a própria apelante teria admitido a existência de amostras em peso inferior ao indicado nas embalagens.



    [...]



     O auto de infração que originou a imposição de multa à autora foi lavrado (com fundamento) na Lei n. 9.933/99, que prevê sanções ao infrator que não cumprir as normas metrológicas baixadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial — INMETRO.



    As portarias, assim, não definem as infrações em si, mas apenas os padrões técnicos mínimos relativos a unidades de medidas, métodos de medição e às medidas materializadas, ex vi do art. 30, inciso I a III, da Lei n. 9.933/99.



    Assim, a Lei n. 9.933/99 definiu em seus artigos os fatos imponíveis para a caracterização das infrações, a competência para o exercício do poder de polícia, os sujeitos dos deveres, as penalidade cabíveis, os valores da multa e suas graduações (leves, graves e gravíssimas), não ferindo o princípio da legalidade o fato de a lei atribuir à posterior nornnatização administrativa critérios e procedimentos de ordem técnica.



    Incumbe ao produtor, comerciante ou industrial conhecer minimamente as propriedades do produto que produz ou comercializa, pois a configuração do ilícito se dá com a simples desconformidade da quantidade do produto com o peso indicado na embalagem.



    Observa-se que o valor mínimo do peso, estabelecido pela legislação, decorre da necessidade de se desprezar diferenças razoáveis e naturais dos processos de medição e em embalagem de produtos, os quais se colocam em favor dos produtores e afastam a alegação de excessivo rigor na fiscalização.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente